Tribunal: TJMT
Processo: 1011287-77.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011287-77.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PASCOAL MORAIS DELGADO - CPF: 346.426.331-20 (RECORRIDO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 40, § 18, CF/1988. APLICAÇÃO AOS MILITARES ESTADUAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DÉFICIT ATUARIAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto pelo Estado
e
Mato Grosso Previdência
–
MTPREV

contra sentença que reconheceu a impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos de policial militar inativo, determinando a restituição dos valores descontados indevidamente, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a regra do art. 40, § 18, da CF/1988, aplica-se aos militares estaduais; (
ii
) saber se há base legal para incidência da contribuição sobre a totalidade dos proventos; (
iii
) saber se a ausência de prova técnica atualizada de déficit atuarial impede a cobrança; (
iv
) saber se o Estado é parte legítima para figurar no polo passivo e responder solidariamente com a MTPREV; e (v) saber se deve ser observada a prescrição quinquenal na restituição dos valores.

III. Razões de decidir

3. O art. 40, § 18, da CF/1988, aplicado por simetria aos militares estaduais, veda a incidência de contribuição previdenciária sobre valores que não excedam o teto do RGPS, s
alvo prova de déficit atuarial.

4. A legislação estadual (art. 140 da CE/MT e LC no 202/2004, alterada pela LC no 654/2020) não afasta
essa limitação constitucional.

5. Inexistindo prova técnica atualizada de déficit atuarial, é indevida a cobrança sobre a integralidade dos proventos, conforme Súmula no 1
2 das Turmas Recursais do TJMT.

6. O Estado possui legitimidade passiva e responde solidariamente com a MTPREV pela devoluçã
o dos valores.

7. A restituição deve respeitar o prazo prescricional de cinco anos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso inominado desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É vedada a incidência de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos de militar estadual inativo, salvo prova de déficit atuarial. 2. A ausência de estudo atuarial atualizado impede a cobrança sobre valores que não excedam o teto do RGPS. 3. O Estado responde solidariamente com a unidade gestora previdenciária pela restituição, observada a prescrição
quinquenal.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e pela Mato Grosso Previdência – MTPREV contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de desconto previdenciário cumulada com repetição de indébito ajuizada por Pascoal Morais Delgado, policial militar inativo.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para:
d
eclarar que a contribuição previdenciária incidirá apenas sobre a parcela dos proventos que superar o
limite máximo dos benefícios do RGPS;
c
ondenar os réus à restituição da diferença entre o valor descontado e o limite máximo do RGPS, desde 01/06/2020, observada a prescrição quinquenal, com atualização e juros nos moldes legais.

Os recorrentes alegam, em síntese: Ilegitimidade passiva do Estado, por ser a MTPREV gestora única desde 2015 (LC Estadual no 560/2014); Prescrição quinquenal; Existência de déficit atuarial que autorizaria cobrança sobre a totalidade dos proventos (art. 149, §1o-A, CF e art. 2o, §5o, LC 202/2004); Inaplicabilidade do art. 40, §18, CF aos militares estaduais (Tema 160/STF);

Validade da lei estadual que prevê contribuição sobre a integralidade.

Contrarrazões apresentadas, defendendo a manutenção da sentença sob o argumento de inexistência de prova técnica atualizada do déficit atuarial, aplicabilidade do art. 40, §18, CF aos militares e jurisprudência pacífica do TJMT (Súmula no 12).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso

A preliminar não merece
ser
acolhida. Embora a MTPREV seja autarquia com autonomia administrativa e financeira, a LC Estadual no 560/2014 (art. 51) prevê a vinculação jurídica à estrutura estatal, mantendo a legitimidade do Estado para figurar no polo passivo em ações dessa natureza. Precedentes desta Turma têm reconhecido tal legitimidade quando há vínculo normativo e operacional, como no caso concreto.

Prescrição quinquenal

A sentença já aplicou a limitação de cinco anos prevista no Decreto no 20.910/1932, restringindo a restituição às parcelas posteriores a 01/06/2020. Não há interesse recursal quanto a esse ponto.

Déficit atuarial

Os recorrentes invocam o art. 149, §1o-A, da CF, sustentando que a existência de déficit autoriza a incidência da contribuição sobre valores abaixo do teto do RGPS.

Todavia, não há nos autos prova técnica contemporânea, auditada e independente que demonstre o déficit atuarial na forma exigida. Os dados apresentados decorrem de mensagem do Executivo à Assembleia Legislativa datada de 2020, com base em levantamentos de 2018/2019, sem atualização nem possibilidade de contraditório técnico. Como bem observado na sentença, a presunção de déficit não supre a exigência constitucional de demonstração concreta.

Aplicabilidade do art. 40, §18, CF aos militares estaduais

Embora o Tema 160 do STF trate da limitação desse dispositivo aos servidores civis, a jurisprudência consolidada desta Turma, expressa na Súmula no 12, firmou entendimento de que a contribuição dos militares inativos incide apenas sobre a parcela que excede o teto do RGPS, em conformidade com o art. 140 da CE/MT e o art. 2o, II, da LC Estadual no 202/2004 (LC 654/2020). Não há razão para alterar entendimento sumulado e pacif
icado no âmbito deste colegiado.

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS - INADMISSIBILIDADE
- DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE A PARTIR DE JUNHO/2020 - ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 14% (QUATORZE POR CENTO) - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A sumula
n.o
12 da Turma Recursal deste Tribunal preceitua: “É lícita a alteração da alíquota referente à contribuição previdenciária dos Policiais Militares e Bombeiros Militares da ativa, para o percentual de 14% (quatorze por cento), nos termos da Lei Complementar Estadual
n.o
654/2020 e da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Civil Originária no 3396”.
Contudo, o inativo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso tem razão quanto à
impossibilidade de a referida alíquota previdenciária incidir sobre a totalidade de seus proventos e pensões
, conforme o artigo 40, § 18, da Constituição Federal. A LC estadual
n.o
202/2004, com a redação dada pela LC estadual n.o 654/2020, também estabelece que
a contribuição deve incidir apenas sobre a parcela que exceda o limite máximo do Regime Geral de Previdência Social.
(
1037687-02.2023.8.11.0003, Turma Recursal Cível,
Eulice
Jaqueline Da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/06/20
24,
Publicado
no DJE 30/06/2024). (
grifei
).

Validade da norma estadual

A LC Estadual no 202/2004, na redação da LC no 654/2020, estabelece expressamente que, para aposentados e pensionistas, a base de cálculo é a parcela que superar o teto do RGPS. A previsão de incidência sobre a totalidade dos proventos, constante de norma posterior, conflita com a Constituição Federal e a Estadual, devendo ser afastada no caso concreto.

Restituição dos valores

Mantém-se a condenação à restituição das diferenças descontadas indevidamente desde 01/06/2020, observada a prescrição quinquenal, com atualização monetária e juros nos termos fixados na sentença, por estarem em conformidade com a legislação (Lei no 9.494/97, art. 1o-F, e EC no 113/2021).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno
os
recorrente
s
ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o
s
recorrente
s
ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e
emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025